Tribunal: TJMT
Processo: 1036908-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036908-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), JORGINA DA PENHA ARRUDA - CPF: 329.184.451-34 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036908-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Jorgina da Penha Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE INÍCIO DA DOENÇA CONSTANTE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora é servidora pública municipal aposentada e ajuizou ação declaratória, pois alega ser portadora de neoplasia maligna (CID C50.9 - mama direita) desde 2011, assim, pleteia isenção do imposto de renda sobre seus proventos com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

2. O Município de Cuiabá sustenta em suas razões recursais, a necessidade de prova pericial médica para fixação do termo inicial da isenção, apontando inconsistência entre documentos que indicariam datas diferentes para o início da doença (2011 versus 2021); a aplicação incorreta dos índices de juros e correção monetária, defendendo que deveria ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC; e a necessidade de observância do princípio da legalidade estrita na concessão de isenções tributárias.

3.

Quanto à alegada inconsistência documental sobre a data de início da doença, verifico que a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar que a recorrida é portadora de neoplasia maligna desde 08/09/2011, conforme demonstra o laudo anatomopatológico que diagnosticou "Carcinoma infiltrativo padrão lobular residual medindo 0,5 cm" naquela data.

4.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

5. Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

6. Em que pese às alegações do Município, no sentido de que inexiste Laudo Médico Pericial, no presente caso, restou comprovado,
por meio do Laudo Médico Pericial
,
elaborado por perito oficial do Estado de Mato Grosso
, a patologia que acomete o Recorrido, a saber, neoplasia maligna de próstata, conforme abaixo se vê:

7. De acordo com as informações contidas no laudo acima juntado, verifica-se que foi atestado que a Recorrida é portadora de doença grave, bem como que a data início da doença é 08/09/2011.

8. Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave do Recorrido, imperiosa a manutenção da sentença, tendo em vista que a servidora faz jus à isenção do imposto de renda,
a partir da data em que se constatou a moléstia grave, ou seja, a partir de 08/09/2011
, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988.

9.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii)
a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial
. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

10. Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única, in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA
. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

(N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
– APOSENTADORIA –
CARDIOPATIA
GRAVE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DESSA DOENÇA – ART. 6º, DA LEI N.º 7.713/88 – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 6º, XIV e XXI, da Lei n. 7.713/88 assegura ao beneficiário de aposentadoria que padecer de uma das doenças que elenca a
isenção
do
Imposto
de
Renda
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial emitido pelo órgão oficial, apesar de merecer toda confiança e credibilidade, não tem o condão de vincular a decisão do magistrado, diante das demais provas existentes nos autos, de forma a apreciar livremente os fatos e circunstâncias apresentadas, ainda que não alegadas pelas partes, podendo concluir pela comprovação de moléstia grave, desde que haja prova pré-constituída. (AgRg no AREsp 81149 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0264569-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 15/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2013.) Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0038310-81.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR -

-
NEOPLASIA MALIGNA
- DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

(N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA -
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.250/95 - DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm
isenção
de
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria.
2. Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção
do
imposto
de
renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. In casu, restou comprovado a partir do laudo e relatórios médicos apresentados na inicial, que a autora é portadora de moléstia grave “
Cardiopatia
Grave”, portanto, tem direito a
isenção
e restituição do
Imposto
de
Renda
indevidamente retido pelo requerido, uma vez que, a doença que a acomete, está dentre as elencadas no dispositivo supracitado.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1048473-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

11. Outrossim,
“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

12.

No que se refere aos juros, verifico que a aplicação foi correta. As condenações impostas à Fazenda Pública antes da publicação da EC nº 113/2021 devem seguir os critérios definidos nos Temas 810 e 905 do STF, tanto para juros moratórios quanto para correção monetária. A Taxa SELIC somente passa a incidir a partir de 9 de dezembro de 2021, data de vigência da EC nº 113/2021, conforme o art. 7º do referido diploma.

13. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

14. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para: DECLARAR o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, a partir do diagnóstico da doença, portanto, 08/09/2011; bem como CONDENAR, os Reclamados, a REALIZAR A RESTITUIÇÃO dos valores descontados a título de Imposto de Renda dos últimos 05 anos a contar da distribuição da ação, eis que não atingidos pela prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025